Tribunal: TJPA
Processo: 0034861-35.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034861-35.2011.8.14.0301

APELANTE: OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE NAZARE

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0034861-35.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 5058153 e OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE NAZARE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO PATRONO DO APELADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. ANULAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO.

1. A falta de intimação válida dos patronos da apelada/embargante torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa.

2. Destarte, tendo em conta a irregularidade insanável apontada, alternativa outra não há que o acolhimento dos presentes aclaratórios, para anular o
decisum
proferido pelo colegiado.

3. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e dar provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0034861-35.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 5058153 e OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE NAZARE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID n° 5127069), oposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD,
em face do Acórdão (ID
5058153), que reformou a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
, reconhecendo que as execuções musicais realizadas pela apelante não configuram violação aos direitos autorais por se enquadrarem no conceito de recesso familiar, conforme art. 46, VI da Lei nº 9.610/98, e por não haver intuito de lucro.

Em suas razões recursais, o Embargante alega omissão no Acórdão guerreado quanto à ausência de intimação válida dos seus advogados após a conversão do processo de físico para eletrônico, implicando cerceamento de defesa por não terem sido cadastrados corretamente no sistema para receber notificações, que houve julgamento
extra-petita
, bem como solicita o reconhecimento de nulidade da decisão colegiada. Afirmou ainda que tal falha impediu a participação dos advogados na sessão de julgamento do recurso, onde poderiam ter feito sustentação oral.

Instada, a parte Embargada
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE NAZARE
, apresentou Contrarrazões (ID n° 5207661), defendendo que os embargos têm natureza protelatória e que não há omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma pretendida. Refutam a alegação de nulidade e a existência de julgamento
extra-petita
, mantendo que a decisão foi corretamente fundamentada.

É o relatório.

Passo proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Preliminarmente, após uma análise detalhada dos autos, bem como das alegações suscitadas pelo Embargante, restou evidente a ausência de intimação válida dos patronos da parte Apelada,
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, haja vista que a documentação juntada nos autos revela o sucedido equívoco no cadastramento dos representantes legais após a conversão do processo para o meio eletrônico.

Conforme a petição de ID n° 1593370 - Pág. 7, os patronos da Apelada solicitaram habilitação nos autos físicos reivindicando que as publicações fossem expedidas em seus nomes, no entanto, não foram habilitados no sistema do PJE após a digitalização processual, o que ensejou na inequívoca falta de intimação da parte quanto aos demais atos processuais nesta instância superior.

Em concordância com a Certidão de ID n° 5370306, a qual certificou que a migração foi realizada pela instância de 1º grau, bem como não corrigiu a autuação, ocasionando o erro na publicação, torna-se indiscutível que manter a decisão colegiada em todos os seus termos ocasionaria prejuízo irreparável à Apelada dado o manifesto cerceamento de defesa aferido.

Destarte, tendo ciência da irregularidade insanável apontada, alternativa outra não há, que o acolhimento do pleito realizado, para anular o
decisum
proferido pelo colegiado, porquanto a intimação é direito inafastável das partes, como corolário do princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, o precedente abaixo colacionado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE CONSTATADA A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO. À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO E DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO DE FLS. 4479/4498.

(Embargos de Declaração Nº 70057472755, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 11/12/2013) (Destaquei)

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o Acórdão de ID n° 5058153, ante a ausência de intimação dos patronos da Apelante/Embargante, de sorte que novo julgamento da Apelação deve ser procedido.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 1 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024